Tribunal: TJDFT
Processo: 0722336-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).
2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
3. No caso concreto, a agravada comprovou que aufere rendimentos mensais equivalentes a R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Ademais, as movimentações retratadas no extrato bancário, embora frequentes, envolvem quantias de módico valor, inclusive, com saldo positivo total de R$17,54 (dezessete reais e cinquenta e quatro centavos). Por outro lado, não há notícia que a beneficiária possua imóveis ou aplicações financeiras em seu nome.
4. A ausência de declaração expressa de hipossuficiência, por si só, não tem o condão de afastar o benefício, porque, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte e corroborado pelos documentos comprobatórios da hipossuficiência supre a falta da declaração formal, que goza de presunção apenas relativa.
5. Comprovada a situação de hipossuficiência financeira, a concessão do benefício é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e desprovido.